Tribunal: TJDFT
Processo: 0036022-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito valor referente ao precatório em epígrafe (IDs 12999962, 13000553, 13000555, 13000556). Com efeito, não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelos credores CARLOS CASSIO RAMALHO e CAROLINA MARIN MAIA, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que há precatórios mais antigos que não possuem informação acerca do pagamento. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios